Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INCABÍVEL. PORQUANTO. SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora de faturamento da pessoa jurídica. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja cassada a sentença que deferiu a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica estranha à lide. Explica que a penhora sobre o faturamento de uma pessoa jurídica afeta diretamente patrimônio de uma pessoa estranha à lide, sendo que neste caso é necessário que se haja a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Embora a constrição sobre o faturamento da empresa venha sendo ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, referida penhora somente é cabível quando a respectiva pessoa jurídica figura na lide como parte executada. 2.1. A pessoa jurídica tem existência independente e, consequentemente, personalidade jurídica e patrimônio distintos o de os sócios que a integram, o que obsta eventual medida tendente a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide. 2.2. Não integrando a empresa a relação processual da demanda originária, a constrição judicial não pode recair sobre seus bens. 2.3. Precedentes da Casa: “A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal.” (07211084320218070000, Rel: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2021).

3. Agravo de instrumento provido.